Tribunal: TJSP
Processo: 2226559-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ilegitimidade passiva. Home care. Recusa injustificada. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de saúde a fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a autora, diante de grave quadro de saúde. A operadora de saúde suscita

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ilegitimidade passiva. Home care. Recusa injustificada. Não provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de saúde a fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a autora, diante de grave quadro de saúde. A operadora de saúde suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pela ausência de urgência e/ou emergência, bem como de obrigatoriedade em fornecer atendimento domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a ilegitimidade passiva da operadora de saúde; e (ii) a obrigatoriedade da operadora de saúde em fornecer tratamento domiciliar conforme prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. A solidariedade entre as cooperativas do sistema Unimed é reconhecida, conforme a Súmula 99 deste E. Tribunal, que estabelece a responsabilidade solidária no atendimento ao conveniado em caso de urgência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também sustenta a aplicação da Teoria da Aparência, garantindo que o beneficiário não fique à mercê de interesses internos entre as operadoras.

5. A cláusula contratual que exclui a cobertura de home care é abusiva quando há indicação médica expressa, conforme Súmula 90 do TJSP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A agravante é parte legítima para garantir o tratamento prescrito à paciente. 2. A exclusão de cobertura de home care é abusiva quando há indicação médica."

Legislação citada:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência citada:
TJSP, Súmulas 90 e 99; Agravo de Instrumento 2269718-32.2024.8.26.0000, Relatora: Hertha Helena de Oliveira; 2a Câmara de Direito Privado, j. 04/11/2024; Agravo de Instrumento no 2115351-50.2024.8.26.0000, Rel. José Carlos Ferreira Alves, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024; Agravo de Instrumento no 2001775-79.2024.8.26.0000, Rel. Corrêa Patiño, 2a Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2024.
STJ, REsp no 1.767.956/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 23/10/2018.